Tribunal: STF
Processo: ARE 1587429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de Esquival Luiz da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. O autor alega que a sentença não analisou as ilegalidades apontadas na petição inicial, afirmando que a Administração Pública excedeu os limites da autotutela, ignorando o contraditório e a ampla defesa, motivando seus atos em fatos inexistentes.
3. O autor também argumenta que a decisão administrativa ignorou uma decisão anterior sobre a mesma matéria, já transitada em julgado, e que a revisão do entendimento dependeria de novo processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença incorreu em vício de ausência de fundamentação; e (II) estabelecer se a Administração Pública excedeu os limites da autotutela ao anular atos administrativos que já haviam gerado efeitos concretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença fundamentou adequadamente o julgado, trazendo com clareza as razões pelas quais os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes. A fundamentação encontra amparo no texto constitucional, que determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas (art. 93, IX, da Constituição Federal).
6. O julgador não precisa enfrentar, um a um, os argumentos das partes, bastando que enfrente motivadamente as teses necessárias ao julgamento, ainda que adote posição diversa daquela defendida pelas partes.
7. A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios de nulidade ou irregularidade, no exercício da autotutela, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF.
8. No caso em exame, a decisão administrativa que anulou o Auto de Notificação D117917 foi correta, pois havia decisão anterior apreciando a matéria, sendo julgado, inclusive, em segunda instância.
9. Não há comprovação de efeitos concretos decorrentes da anulação do Auto de Notificação D117917, ficando as questões apenas no plano das normas.
10. A decisão que anulou o Auto de Notificação D117917 já havia transitado em julgado e seu processo arquivado quando foi anulada, sendo desnecessária a abertura de novo processo administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação das decisões judiciais deve ser clara e suficiente para justificar o julgamento.
2. A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios de nulidade ou irregularidade, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, II, III e IV; CPC, art. 1.022, parágrafo único; e Lei 9.784/1999, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Do Processo Administrativo nº 00361-00008730/2018-13, anterior ao Processo Administrativo nº 00361-00001303/2018-04. [...]
Relata que a r. sentença invocou a autotutela como fundamento, sustentando que a administração pode anular seus próprios atos quando entender que estão eivados de ilegalidade (súmulas 346 e 473/STF), contudo, conforme consta do Tema 138 do e. STF, se do ato a ser anulado já tiverem decorrido efeitos concretos, o desfazimento deve ser precedido de regular procedimento administrativo. [...]
Sucede que, diante da existência de dois processos administrativos e da duplicidade de decisões incompatíveis entre si, por meio do poder da autotutela, a autoridade competente invalidou a última decisão.
Ou seja, havendo duas decisões conflitantes, cabia à autoridade prolatora da decisão inválida, de ofício, tornar sem efeito o ato emanado de forma irregular, pois já havia decisão julgando a impugnação apresentada pelo Autor, mantida pela 2ª instância recursal. [...]
Dessa forma, agiu corretamente a Administração Pública, pois, diante de decisões conflitantes devia prevalecer aquela proferida primeiro.
A despeito de o Apelante alegar que o Processo Administrativo nº 00361- 00008730/2018-13 foi anulado pela JAR, a UNIAR devolveu a matéria ao órgão competente para julgar o recurso, no segundo grau, segundo as regras então vigentes o Distrito Federal.
A JAR, instância hierarquicamente superior, validou a decisão da UNIAR, que não reconheceu o Acórdão proferido, por falta de competência, e fez repristinar a decisão anterior, ou seja, a de 1ª instância, passando, posteriormente, a julgar novamente a matéria.
Assim, não há que falar em nulidade da decisão proferida na 1ª instancia, nos autos do Processo Administrativo nº 00361-00008730/2018-13, pois ratificada pela JAR
Ou seja, a decisão que anulou a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 00361-00001303/2018-04, que havia acolhido a impugnação do Auto de Notificação D117917AEU, é válida, seja em razão da decisão dúplice, seja em decorrência da hierarquia das decisões, uma vez que existe tão somente uma decisão de 2ª instância administrativa, que ratificou o aludido ato de fiscalização, afastando a inverídica alegação da regularidade da atividade de hotelaria da parte autora.
Em relação à alegação de que da anulação do Auto de Notificação D117917 já havia decorrido efeitos concretos e que deveria ser precedido de regular procedimento administrativo, o Apelante não tem razão.
No caso em exame, nenhum efeito concreto foi comprovado nos autos, ficando as questões apenas no plano normativo.
Sucede que o efeito concreto seria aquele que, no plano físico, teve a sua situação alterada, não servindo a alteração gerada nos demais autos como alteração com efeito concreto.
Nem mesmo a reabertura da pousada afirmada pelo Apelante foi demonstrada nos autos, de forma que é desnecessária a abertura de novo processo administrativo. [...]
O Apelante afirma que a decisão proferida no Processo Administrativo nº 1892/2023, de 23.3.2023, que anulou a decisão que havia anulado o Auto de Interdição D116861, não pode subsistir, pois já havia gerado efeitos concretos para o administrado e o seu desfazimento deveria ser precedido de regular Processo Administrativo. [...]
Igualmente, razão não assiste ao Apelante.
Conforme destacado acima, por ocasião da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 00361-00001303/2018-04, já havia decisão julgando improcedente a impugnação do Apelante e era dever da Administração Pública anular a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 00361-00008730/2018-13, pois conflitantes.
Dessa forma, sendo nula a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 00361-00001303/2018-04, que havia dado provimento à impugnação do Apelante, e sendo este o fundamento para declarar a nulidade do Auto de Interdição D116861, correta se mostrou a decisão da Administração Pública que anulou a declaração de nulidade do Auto de Interdição D116861. [...]
Assim, não subsiste o argumento de que falta congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido. A anulação da decisão que deferiu a impugnação do Auto de Notificação gerou efeitos imediatos no Auto de Interdição.
Igualmente descabida a abertura de novo Processo Administrativo, pois a administração tem o poder-dever de anular uma decisão conflitante, ainda mais quando os fundamentos da decisão anterior eram contrarias a todos os outros Processos Administrativos e Judiciais existentes sobre a matéria. [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente